Tribunal: TJDFT
Processo: 0702648-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702648-51.2021.8.07.0018 Classe judicial: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Defiro o pedido de inclusão do processo em pauta presencial, a fim de viabilizar sustentação oral pelos patronos (ID 45758195 e 45784116). BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023 18:39:45. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator